Tribunal: TJMT
Processo: 1004079-40.2019.8.11.0007
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004079-40.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FRANCIELE AVANCINI - CPF: 039.284.471-06 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GVA INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 18.387.245/0001-89 (APELADO), ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE - CPF: 698.356.241-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REVELIA DECRETADA NA ORIGEM – MATÉRIA FÁTICA VENTILADA EM SEDE DE APELAÇÃO E NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – PRECLUSÃO –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Operado o efeito da revelia, o réu revel poderá manifestar-se em sede de apelação quanto às matérias de ordem pública e as questões jurídicas enfrentadas na sentença, não cabendo discutir questões fáticas que não tenham sido objeto do exame pelo juiz singular, em razão da preclusão
(TJ-MT - AC: 10046794720178110002 MT, Relator: Desa Antônia Siqueira Goncalves, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/12/2019).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por FRANCIELE AVANCINI, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 6.ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n.º 1004079-40.2019.8.11.0007, movida por GVA INCORPORAÇÕES LTDA., julgou parcialmente procedente o pedido inicial para confirmar a liminar deferida no nascedouro do feito e reintegrar a parte autora na posse do lote 07, da quadra R 35, matrícula nº 24.687, do residencial denominado Santa Terezinha, localizado no município de Carlinda/MT. Por conseguinte, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, e condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade por força das benesses da assistência judiciária.

Nas razões do recurso, de Id. 130159761, a apelante sustenta
“que diferentemente do alegado, era possuidora do imóvel em questão, tendo adquirido o lote do Sr. Osvaldo e Sra. Luzia em 2019, que por sua vez compraram de terceiros denominados Sadrak e Fabrícia”.

Afirma que
“restou comprovado que a Recorrente tinha a posse do bem, pois ainda que de maneira informal foi realizada a compra do imóvel pelo valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pelos possuidores, não tenho conhecimento de que a Recorrida era proprietária dos imóveis, por esta razão depositou a quantia de areia e os tijolos pois pagou pelo terreno e acreditava ser a dona”.

Ao final, pede o provimento do recurso e a improcedência total da ação.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 130159764, por das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Inicialmente, registra-se que a sentença agiu corretamente quando decretou a revelia da ré Franciele Avancini, ora apelante, conforme certificado no Id 53455870.

Sobre o tema, cumpre salientar que a ausência de contestação implica, unicamente, a aceitação, como verdadeiros, dos fatos afirmados pelo autor, mas não impede a intervenção do réu no feito, em qualquer fase (artigo 346 do CPC), recebendo-o no estado em que se encontrar.

Todavia, tem-se que a recorrente foi declarada revel no curso do processo, sendo assim, não se pode transformar o recurso de apelação em sua peça de defesa que não foi oferecida no momento adequado. As razões recursais ofertadas deveriam ter sido objeto de contestação.

Destaca-se que o recurso só aproveitará ao revel quando ventiladas questões de direito ou cognoscíveis de ofício, ou seja, somente caberá a discussão das questões essencialmente de direito,
sendo-lhe defeso, em grau recursal, alegar matérias que envolvam situações que deveriam ter sido levantadas em momento próprio
, na hipótese, na contestação, sob pena de afronta ao instituto da preclusão.

Sobre a matéria leciona Humberto Theodoro Júnior:

“A essência da preclusão, para Chiovenda, vem a ser a perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual pelo fato de se haverem alcançado os limites assinalados por lei ao seu exercício. Decorre a preclusão do fato de ser o processo uma sucessão de atos que devem ser ordenados por fases lógicas, a fim de que se obtenha a prestação jurisdicional, com precisão e rapidez”
(Curso de direito processual civil, 41. ed., Rio de Janeiro, Forense, 2004, v. 1, p. 488).

No caso dos autos, verifica-se que a integralidade do apelo da ré cuida de matéria fática, onde pretende discutir o exercício regular da posse, que não pode ser discutido em sede recursal. É que, ao Tribunal não é permitido conhecer diretamente de questões que não passaram pelo conhecimento do Juízo de instância primeva, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Justamente é o que preleciona o artigo 1.013 do CPC,
in verbis
:

“Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 1º Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado”.

Deste modo, tendo em vista que a insurgência da apelante se restringe à matéria fática, não tendo sido levantada qualquer questão de ordem pública, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

No mesmo sentido orienta a jurisprudência deste Sodalício:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ENTRE PARTICULARES – REVELIA – INOVAÇÃO RECURSAL – NEGATIVA DE ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO DO BEM – IMPOSSIBILIDADE DO ADQUIRENTE PROCEDER COM A TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO AUTOMÓVEL – DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Em virtude da revelia, observa-se que o apelo somente pode ter por objeto as questões que a sentença apreciou ou as que devem ser conhecidas de ofício pelo Tribunal, restando preclusas as demais matérias. Não obstante, no caso dos autos, demonstrou-se de forma efetiva o acerto da sentença, mediante as provas colacionadas. Conforme o disposto no art. 927, do C. Civil, “Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. Na hipótese em apreço, resta devidamente demonstrado o abalo moral sofrido, pois, o adquirente do veículo, após realizar o pagamento do valor da entrada, não recebeu os documentos do automóvel, ficando impossibilitado de proceder com a transferência da propriedade do bem. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, ante ao caso concreto”
(TJMT Apelação Cível 0002770- 74.2011.8.11.0041, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA C MARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/05/2019, publicado no DJE 14/05/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – PROTESTO DE DUPLICATA MERCANTIL – RÉU REVEL – MATÉRIA FÁTICA VENTILADA NAS RAZÕES RECURSAIS - PRECLUSÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Operado o efeito da revelia, o réu revel poderá manifestar-se em sede de apelação quanto às matérias de ordem pública e as questões jurídicas enfrentadas na sentença, não cabendo discutir questões fáticas que não tenham sido objeto do exame pelo juiz singular, em razão da preclusão”
(TJ-MT - AC: 10046794720178110002 MT, Relator: DESA ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/11/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/12/2019).

Ademais, é importante trazer à baila que o mesmo entendimento é perfilhado pelos demais Tribunais Pátrios, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - REVELIA - MATÉRIA FÁTICA ADUZIDA NO RECURSO - PRECLUSÃO - NÃO CONHECIMENTO DO APELO. - No recurso da parte revel, só cabe a discussão das questões essencialmente de direito, sendo-lhe defeso, em grau recursal, alegar matérias que envolvam situações que deveriam ter sido levantadas na contestação, sob pena de afronta ao instituto da preclusão - Preliminar acolhida. Recurso não conhecido”
(TJ-MG - AC: 10000211931431001 MG, Relator: Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 26/10/2021, Câmaras Cíveis / 10ª C MARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/10/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES - ACOLHIDA – AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO – PRECLUSÃO DA MATÉRIA FÁTICA – REVELIA QUE NÃO ADMITE O EXAME DE QUESTÕES DESSA NATUREZA EM GRAU RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO. Se a parte ré, devidamente citada, não contesta a ação, correta é a decretação de sua revelia e a presunção de veracidade com relação à matéria fática deduzida nos autos, estando preclusa essa discussão em segunda instância, sob pena de inovação recursal”
(TJ-MS - AC: 08005988320208120009 MS 0800598-83.2020.8.12.0009, Relator: Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso, Data de Julgamento: 01/02/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/02/2021).

Dispositivo
.

Com tais considerações,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto.

À vista do trabalho adicional do advogado nesta fase, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial anteriormente fixada para 15% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade por força do § 3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022